Tribunal: TJES
Processo: 5009658-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009658-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: JOSE CARLOS ZAROM e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. BIOMETRIA FACIAL E FOTOGRAFIA (“SELFIE”). AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PROBANTE ESPECÍFICO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita formulada por Jose Carlos Zarom, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da benesse. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo consumidor.

2.RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por José Carlos Zarom em face de PicPay, em que narra o autor que sofreu com a cobrança sem autorização de serviços de seguro que não foram contratados.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao cancelamento imediato do contrato de seguro proteção celular, bem como à restituição da quantia de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos), corrigida monetariamente a partir do seu desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Finalmente, condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada postulante, corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença intentando a fixação da indenização em dobro, bem como a indenização por danos morais.

Também irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença para obter a improcedência da pretensão autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Trata-se de duplo recurso e, em razão da similitude da matéria, enfrentarei as questões submetidas a juízo de maneira conjunta.

O presente caso decorre de relação de consumo evidente entre a parte as partes, motivo pelo qual se aplica a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor em relação aos fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ademais, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Em se tratando de relação de consumo, e sendo o consumidor quem refuta a contratação do serviço acessório (ação declaratória negativa), inverte-se o ônus da prova, competindo à instituição financeira comprovar a legitimidade da cobrança, a existência e a origem do débito, bem como a efetiva e regular manifestação de vontade do consumidor em aderir ao seguro, de forma individualizada e transparente.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que o consumidor contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Quanto a este pormenor, observa-se, a partir da atenta análise das telas sistêmicas apresentadas pela demandada em sua defesa, que não restou devidamente provada a adesão a tais seguros pelo requerente, uma vez que não há provas de qualquer autenticação ou confirmação de validade da contratação dita realizada pelo mencionado meio digital.

Importante mencionar, também, que as validações por biometria facial anexadas à peça defensiva foram captadas quando da instalação do aplicativo bancário no aparelho celular do demandante, em 2022 e 2024, não tendo qualquer relação com as avenças objurgadas neste feito.

Neste contexto, entendo que as telas sistêmicas, desacompanhadas de documento de autenticação, não deve ser considerada prova apta a demonstrar a celebração do negócio jurídico por meio digital.

Com efeito, o Banco não logrou êxito em comprovar a adesão individualizada e a livre e regular manifestação de vontade do consumidor especificamente pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado art. 14, § 3º, do CDC.

A ausência de documento probante específico e destacado que demonstre a clara opção do consumidor pelo seguro e o respectivo custo, em atenção ao dever de informação, conduz à ilicitude da cobrança. Assim, é irretocável a sentença quanto o reconhecimento da irregularidade.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação de serviços, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por PICPAY e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao Recurso Inominado de
JOSE CARLOS ZAROM
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o réu PICPAY a restituir em dobro os valores descontados da recorrente, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso, mantendo a sentença nos demais termos.
DEIXO DE

CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)